Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes, cláusula penal, multa e danos morais, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso dos réus visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Reclamação. Suspensão do processo. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000, o TJDFT suspendeu os processos distribuídos ás Turmas Recursais em que se considera a possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes, em razão de possível confronto com a jurisprudência vinculante do STJ no Tema 970 e no Tema 971. No caso em exame, não se vislumbra referida contrariedade, de modo que não se encontram os pressupostos para a suspensão.
3 – Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Alegação de caso fortuito. O devedor não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil). A alegação de caso fortuito, sob o fundamento de escassez de mão de obra e falta de material, integra o risco da atividade exercida pelo recorrente, o que não pode eximi-lo de responsabilidade, nem ser transferido ao consumidor, notadamente quando há no contrato prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel.
4 – Cláusula penal. Cumulação de cláusula penal e lucros cessantes. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tese 970 do STJ). No caso, há pedido do autor para condenação do réu em lucros cessantes e cláusula penal moratória prevista contratualmente. Nesse sentido, deve prevalecer a aplicação apenas da cláusula penal, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se, pois, a condenação do réu ao pagamento da multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, desde o dia em que expirou o prazo para sua entrega (01/10/2013) até a data da entrega das chaves, em 19/08/2014 (ID 14459884), na forma prevista na cláusula décima sexta, parágrafo quarto, alínea “b”, do contrato firmado entre as partes (ID 14459875 - Pág. 16).
5 – Multa contratual. De acordo com o art. 413 do Código Civil, “a penalidade deve ser reduzida equitativamente se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo”. Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ (Tema 970 e 971), mostra-se inviável a cumulação da indenização de cláusula penal compensatória a multa de 2% do valor até então pago pelos compradores (cláusula décima sexta, parágrafo quarto, ID 14459875 - Pág. 16). Desse modo, deve ser aplicada apenas a cláusula penal correspondente a 0,5% sobre o valor do imóvel, por mês de atraso, conforme a cláusula décima sexta, parágrafo quarto, alínea “b”, do contrato firmado entre as partes (ID 14459875 - Pág. 16).
6 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O atraso na entrega do imóvel e o descumprimento de promessa de ganhos com rendimento de vagas de estacionamento rotativo, bem como a ausência de oferecimento de serviço de manobrista, não são circunstâncias suficientes para violar os direitos da personalidade. Sem demonstração de prejuízos na esfera íntima dos autores, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para: a) excluir a condenação por danos morais; b) excluir a condenação do pagamento de multa compensatória de 2% sobre o valor pago pelos autores; c) corrigir o erro material do dispositivo da sentença acerca do período da incidência da multa de 0,5%, a ser calculada sobre o valor do imóvel, desde 01/10/2013 até a data da entrega das chaves, ocorrida em 19/08/2014. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W